Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709480-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VYCTOR HUGO ZANATA SANTOS IMPETRANTE: ISRAEL MARCOS DE SOUZA SANTANA, JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante em 2.3.23, pelos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, e art. 244-B da L. 8.069/90 - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 3.3.23 (ID 44679115, p. 5/7 e ID 44679111). Sustentam os impetrantes que o paciente é primário, com bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis. Afirmam que a prisão está amparada em fundamentos genéricos e não demonstrada a participação do paciente nos crimes. Por fim, alegam, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, “na medida em que imputa ao paciente a culpa e aponta necessidade da garantia da sociedade, evitando crimes patrimoniais com a sua prisão” (ID 44676357, p .13). Pedem seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Segundo a denúncia, em 1o.3.23, entre 23 horas e 15 minutos e 23 horas e 45 minutos, em Sobradinho/DF, o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com adolescente, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo da vítima. Nas mesmas circunstâncias, o paciente corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente. Logo após a subtração e a comunicação dos fatos à polícia, policiais militares localizaram o veículo roubado trafegando na rodovia DF-015, em direção ao Paranoá/DF e o perseguiram. O condutor do veículo empreendeu fuga. Porém, perdeu o controle e subiu no canteiro, ocasionando o tombamento do veículo. Os ocupantes do veículo ainda tentaram fugir novamente, mas foram detidos e identificados. A arma de fogo municiada foi encontrada no assoalho do veículo (ID 44679113). Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio (ID 44676358, p. 5). O adolescente, entretanto, disse que o paciente é seu amigo e, no dia dos fatos, ele o convidou para “ganhar um carro”. Foram de ônibus até o local e abordaram a vítima, que estava saindo do veículo. O paciente apontou a arma para a vítima e anunciou o assalto. Levaram o veículo e o aparelho celular da vítima. Foram abordados pela polícia no caminho para o Paranoá/DF (ID 44679115, p. 27). A vítima relatou, na delegacia, que voltava para casa após a faculdade. Estacionou o veículo e, quando foi pegar a mochila, indivíduo apontou arma para a cabeça dela e disse “perdeu, perdeu”. Seu aparelho celular estava no banco do carona. Ao pegá-lo, o indivíduo mandou que o deixasse no veículo e entregasse as chaves. Desceu do veículo e deixou as chaves na ignição. Só então percebeu a presença de outro indivíduo, posicionado nas costas do primeiro. Por receio de ser baleado, não conseguiu ver a fisionomia dos assaltantes. Saiu correndo, sem olhar para trás e foi para seu apartamento, de onde telefonou para a polícia. Pouco depois, os policiais telefonaram e comunicaram que o veículo e os demais objetos subtraídos haviam sido encontrados. A namorada, ao ver os assaltantes na delegacia, disse tê-los visto nas imediações de onde moram, em companhia de terceira pessoa, antes dos fatos (ID 44679115, p. 25). O policial militar responsável pelo flagrante disse, na delegacia, que recebeu informação, via rádio, sobre o roubo e as características do veículo subtraído. Os policiais localizaram o veículo, que vinha no sentido Paranoá/DF. Acompanharam-no, com acionamento de sirenes e rotolights. Porém, os ocupantes iniciaram fuga. O motorista perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro e o fez tombar. Os ocupantes do veículo ainda tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais. Localizaram a arma de fogo municiada no assoalho do veículo. Foram inicialmente para a 6o DP e, confirmada a menoridade de um dos envolvidos, deslocaram-se para a Delegacia da Criança e do Adolescente I. Em seguida, a vítima foi comunicada sobre a localização de seus bens. O paciente e o adolescente sofreram escoriações em razão do tombamento do veículo (ID 44679115, p. 5). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão (ID 44679115, p. 28). E também presente o periculum libertatis. O paciente foi encontrado de posse do veículo roubado logo após os fatos, em companhia de adolescente que relatou o envolvimento de ambos na empreitada criminosa. Na ocasião, o adolescente detalhou que foi o paciente quem o convidou para a ação criminosa, além de ter sido o responsável pela abordagem da vítima e pela condução do veículo roubado (ID 44679115, p. 27). Ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, o que ocasionou o tombamento do veículo subtraído. Mesmo após o acidente, tentou empreender nova fuga, conforme a denúncia e o relato do policial (IDs 44679113 e 44679115, p. 5). A gravidade concreta do crime – roubo em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo e participação de adolescente, com tentativa de fuga e capotamento do veículo subtraído da vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES